Tribunal: TJDFT
Processo: 0003758-13.2003.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, aviada ação civil por ato de improbidade administrativa[1], com pedido de tutela de urgência, os pedidos, após regular andamento da marcha processual, foram julgados, em primeiro grau de jurisdição, improcedentes[2], sem que tenha havido a revogação da tutela provisória então deferida[3], a qual, de sua parte, determinara o sequestro de bens individualizados na peça pórtico. Submetida a demanda à remessa necessária de ofício, porquanto não manejado recurso voluntário pelo órgão ministerial, o itinerário processual fora suspenso[4], em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, através de decisão prolatada no dia 11/12/2019 (encerramento aos 17/12/2019), sujeita à fórmula de julgamento estabelecida pelos artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil vigente, por meio do qual a egrégia Corte Superior pretendera definir se “há - ou não - aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau” (Tema no 1.042 do STJ), de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de aludidas questões. Nesse contexto, porquanto em vigor a tutela provisória, e sob o pretexto de que a medida lhe ressoe menos gravosa, a ré Sustentare Sanealmento S/A (antiga Qualix S/A Serviços Ambientais) requestara a substituição do veículo sequestrado (DYE-6907/SP, Chassi 9BFXCE2U47BB89844) por outro que, segundo narrara, também integra seu patrimônio (EBD-3038/SP, Chassi 9BFYCE7V18BB06734)[5]. Destarte, considerando que ainda vigora eficaz a medida anteriormente deferida, mas em atenção ao contraditório judicial e ao interesse público que subjaz à atuação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, assino-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar a respeito da substituição requestada I. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição inicial de ID 17519335 (páginas 5/10). [2] Sentença - ID 17519597 (páginas 4119/4130). [3] Decisão - ID 17519341 (pág. 52). [4] Decisão - ID 20096045 (páginas 4173/4174). [5] Petição e Documentos - ID 26490895 e ID 26490896 (páginas 4184/4185).